Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701451-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ELIZABETH CHILETTO D E C I S Ã O Na petição de ID 19997532, a parte agravante noticia o ocorrência de erro material e sistêmico na distribuição do presente recurso e requer o cancelamento. Compulsando os autos, verifica-se que o AI 0742149-03.2020.8.07.0000, de idêntico teor, foi distribuído em 23/09/2020, em data anterior ao presente feito, que teve a distribuição datada de 24/09/2020. Dessa forma, em face do erro material verificado, determino o cancelamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator